Tribunal: TJES
Processo: 5004866-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004866-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIZEU VIDAL VIEIRA

COATOR: 1A VARA CRIMINAL CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Habeas Corpus foi concebido no artigo 5o, inciso LXVIII, da FC/88, e no

artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a

combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se

prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

2. Entendo que diante da situação, exposta, houve constrangimento ilegal, tendo

em vista que mesmo depois que o alvará foi expedido e a prisão preventiva foi

revogada, o réu continuou preso.

3. in casu, o fato do paciente ter permanecido segregado sem ordem de prisão

fere o art. 5° inciso LXVIII, da CF/88

6. Ordem Concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 5004866-30.2024.8.08.0000

PACIENTE: ELIZEU VIDAL VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1
a
VARA CRIMINAL

CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

conforme o relatado, trata-se Habeas Corpus com pedido liminar (ID 8050424)

impetrado em favor de ELIZEU VIDAL VIEIRA, mediante alegação de suposto

constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal de

Cariacica/ES.

Narra o impetrante que houve prolação da sentença, data do dia 19 de março de

2024, onde foi revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por

cautelares.

Que apenas no dia 10 de abril de 2024 foi expedido o mandado de intimação do

réu para ciência do teor da sentença.

Alega que o mandado de intimação foi expedido com endereço estranho aos

autos, qual seja: Rua Distrito Federal, 15, Marcílio de Noronha, Viana/ES – CEP

29135-575. Sendo que o réu encontra-se custodiado de forma preventiva desde o

dia 11 de agosto de 2023.

Que houve transferência para o Centro de Detenção de Vila Velha – CDPVV,

desde o dia 30 de agosto de 2023.

Narra ainda que no dia 11 de abril de 2024 peticionaram requerendo o

relaxamento da prisão, mas somente no dia 18 de abril de 2024, sete dias após o

peticionamento, o mandado foi expedido para o endereço correto, CDPVV,

estando o réu até a presente data (18/04/2024), mais de um mês após a

sentença, na qual revogou a prisão preventiva, privado de liberdade.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar para determinar a expedição do

alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade.

O pedido liminar foi deferido na decisão Id. No 8081329.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID no 9864137) e Parecer da d.

Procuradoria de Justiça (ID 9935140) opinando pela concessão da ordem

confirmando a liminar.

Pois bem.

O Habeas Corpus foi concebido no artigo 5o, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo

647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a

combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se

prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Narra os autos que, O paciente foi preso preventivamente por, em tese, ter

cometido o delito de tráfico de drogas, todavia sobreveio aos autos de origem,

sentença que o condenou a 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto,

motivo pelo qual foi revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por

medidas cautelares, quais sejam: (i) comparecimento em juízo no prazo de 48

(quarenta e oito) hora após o cumprimento do alvará de soltura, munidos de

comprovante de endereço e documentos pessoais; (ii) proibição de sair da

Grande Vitória, sem autorização do Juízo.

Todavia, o paciente permanece preso, mesmo sendo revogada a sua prisão

preventiva, pois o Mandado de Intimação da Sentença foi expedido com endereço

estranho aos autos (Rua Distrito Federal, no 15, Marcílio de Noronha, Viana/ES –

CEP 29135-575), sendo que o réu encontra-se custodiado de forma preventiva

desde 11 de agosto de 2023.

Sendo transferido para o Centro de Detenção de Vila Velha desde o dia 30 de

agosto de 2023. Após requererem o relaxamento da prisão, o mandado foi

expedido para o endereço correto, estando o réu a mais de 01 (um) mês) após a

sentença a qual revogou a prisão preventiva, privado de liberdade.

Entendo que diante da situação, o fato do paciente ter permanecido segregado

sem ordem de prisão fere o supracitado artigo da CF, que assim dispõe:

LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem

escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente,

salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente

militar, definidos em lei;

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO

DE PESSOAS (ART. 155, § 4o, IV, DO CÓDIGO PENAL).

ATRASO NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA.

CONFIGURADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) LIMINAR

CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. (TJ-PR

00509514020248160000 Araucária, Relator: João Domingos K,

Data de Julgamento: 20/07/2024, 3a Câmara Criminal, Data de

Publicação: 22/07/2024)

Portanto, inexistentes fatos supervenientes ou decisões proferidas pela

autoridade impetrada, deve prevalecer o comando sentencial, impondo-se o

relaxamento da prisão preventiva.

Por todo exposto,
CONCEDO
a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________